Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-05.2024.8.11.0087
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003084-05.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE - CPF: 037.262.791-99 (APELANTE), CLAUDIO AUGUSTO LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 061.772.091-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE - CPF: 037.262.791-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE BEM FURTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória por prática de receptação dolosa, com pedido de absolvição por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo ou, subsidiariamente, desclassificação para a modalidade culposa, diante da suposta ausência de ciência da origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a absolvição por ausência de dolo na receptação; (ii) determinar se é possível a desclassificação para a modalidade culposa do crime previsto no art. 180 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por elementos documentais e testemunhais constantes dos autos, incluindo o auto de apreensão do bem subtraído e depoimento de agente público que o localizou na posse do recorrente.

4.

Em se tratando de crime de receptação, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que, uma vez apreendido o objeto furtado com o agente, incumbe à defesa demonstrar sua origem lícita ou a ausência de dolo, sem que isso configure indevida inversão do ônus da prova.

5.

A aquisição do bem por valor notoriamente inferior ao de mercado, sem qualquer documentação comprobatória, configura indício objetivo suficiente da ciência da origem ilícita.

6.

A admissão de suspeita sobre a procedência do bem, registrada em sede policial, reforça o dolo eventual ou direto necessário à configuração da receptação dolosa.

7.

A jurisprudência reconhece que o dolo na receptação pode ser extraído das circunstâncias do caso concreto, sendo incabível a desclassificação para modalidade culposa sem prova inequívoca da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A presença de bem furtado na posse do agente, sem comprovação da origem lícita e adquirido por valor abaixo do mercado, autoriza a condenação pelo crime de receptação dolosa.

2.

A desclassificação para a forma culposa exige prova cabal, pela defesa, de que o agente desconhecia a origem ilícita do bem.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput e § 3o. Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2459377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

·

STJ, HC 852490/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 05.11.2024, DJe 25.11.2024.

·

TJSP, Apelação Criminal 1501355-57.2021.8.26.0576, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 26.03.2024.

·

TJMT, Apelação Criminal 1000050-79.2023.8.11.0047, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Claudio Augusto Leandro dos Santos
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1003084-05.2024.8.11.0087, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o condenou pela prática do crime de
receptação dolosa
, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, em 06 (seis) parcelas, em favor da APAE de Guarantã do Norte/MT.

Nas razões recursais de id. 272707927, a defesa busca a reforma da decisão condenatória, pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória
, ao argumento de que não ficou demonstrado o conhecimento do apelante acerca da origem ilícita do bem adquirido. Alternativamente, requer a
desclassificação
da conduta
para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3o, do Código Penal
, com a consequente redução da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 272707930), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença condenatória Receptação dolosa (artigo 180, caput, do CP) –– Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. Sustenta a defesa tese absolutória por insuficiência probatória; e subsidiariamente se mantida a condenação, requer que seja desclassificada para modalidade culposa. – Improcedência. O conjunto probatório reunido durante a persecução penal é robusto e se revela suficiente na demonstração da tipicidade, bem como da autoria e da materialidade delitiva; o policial civil que atendeu a ocorrência confirmou em juízo que o bem produto do crime de furto foi localizado na residência do acusado ora apelante, o qual não compareceu na audiência de instrução e julgamento, para apresentar a sua versão defensiva, nem colecionou aos elementos probatórios indicando a origem licita do bem, fatores estes que demonstram o dolo em sua conduta. Delito de receptação configurado na modalidade dolosa, não havendo, portanto, fundamentos que sustente as teses defensivas, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe. – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 296406355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Carlos Henrique de Andrade pela prática da conduta capitulada no artigo 157, §1o, do Código Penal e
Claudio Augusto Leandro dos Santos
pela prática da conduta capitulada no artigo 180,
caput
, do Código Penal, pois segundo exordial acusatória, no dia 30 de setembro de 2024, por volta das 09h00min, na Avenida Marica, no 250, Centro, em Guarantã do Norte/MT, Carlos Henrique subtraiu, em proveito próprio, bens pertencentes à vítima Vanusa Peixoto da Silva, empregando violência e grave ameaça contra a ofendida a fim de assegurar a detenção da
res
. No mesmo contexto fático, Claudio Augusto adquiriu, recebeu, transportou e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima, ao retornar à sua residência, constatou que a porta estava arrombada. Ao adentrar no imóvel, deparou-se com Carlos Henrique dormindo. Ao perceber a presença da vítima, o acusado, visando evadir-se e em posse dos bens subtraídos, empregou violência contra ela, empurrando-a. Foram subtraídos da residência da vítima uma
TV Samsung de 32 polegadas
, um fogão cooktop de 5 bocas, um botijão de gás e uma bicicleta seminova da marca Colli.

Após diligências policiais, Carlos Henrique foi localizado e confessou a prática delitiva, informando que realizou a venda dos objetos furtados. A televisão foi recuperada em posse do ora apelante Claudio Augusto, que declarou tê-la adquirido pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente
procedente
, resultando na condenação do acusado Claudio Augusto nos termos da denúncia e, Carlos Henrique na conduta do crime previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, Claudio Augusto Leandro dos Santos exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Da pretensão absolutória com pleito subsidiário de desclassificação para a forma culposa

Em síntese, o apelante sustenta a ausência de provas aptas a dar ensejo à condenação pugnando, ao final, pela sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa. Contudo, não assiste razão ao apelante.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

No caso em questão, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID. 171440712), boletins de ocorrência no 2024.297429 e no 2024.296822 (ID. 171440714 e ID. 171440715), termo de exibição e apreensão no 2024.16.464836 (ID. 171440720), bem como pelas declarações das testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Durante a audiência de instrução e julgamento, o policial civil
Adenilson Alves Matos
declarou que a televisão subtraída da residência da vítima foi localizada na casa do apelante, o que comprova a posse direta de bem proveniente de crime.

Neste aspecto, importa ressaltar que, em crimes de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça “cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova”
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024).

No caso em exame, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou de evidenciar a atuação culposa do apelante, razão pela qual não merece acolhimento a alegação de desconhecimento quanto à procedência ilícita da res, sobretudo diante das circunstâncias narradas nos autos, que indicam atuação dolosa, ou seja, que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Conforme consta dos autos, o apelante, ouvido apenas na fase policial, disse ter adquirido a televisão pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), quantia notoriamente desproporcional ao preço de mercado do referido bem, circunstância que, por si só, já deveria despertar a desconfiança de qualquer pessoa de mediana prudência quanto à procedência do objeto. Além disso, a ausência de nota fiscal constitui indício relevante de ciência de que o bem não tinha procedência lícita.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

“
Em sede policial,
o apelante confessou que adquiriu o produto pelo valor ínfimo de R$ 300,00 (trezentos reais), já desconfiando se tratar de produto de furto, tendo inclusive declarado que perguntou por diversas vezes ao vendedor se o objeto era produto de 'res furtiva'
. Tal afirmação revela, de forma cristalina, que o réu assumiu o risco consciente de adquirir bem de origem criminosa, o que configura o dolo necessário à tipificação do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal."
(id. 296406355).

Logo, o preço vil, a ausência de documentação comprobatória da transação, a condição do vendedor (posteriormente identificado como autor do crime antecedente) e o comportamento do próprio apelante, que, conforme já mencionado, chegou a questionar reiteradamente sobre a origem do bem, demonstra clara suspeita quanto à licitude da aquisição.

Importante frisar que a jurisprudência reconhece que o dolo na receptação pode ser presumido com base nas circunstâncias do caso concreto, notadamente quando o objeto é encontrado em situação suspeita, como no caso de aparelho televisor adquirido sem documentação comprobatória de origem lícita e por preço muito inferior ao valor de mercado:

“(...) 4. A desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa é inviável, uma vez que a prova produzida demonstrou que o paciente tinha ciência da origem ilícita dos bens, sem apresentar justificativa plausível para a posse dos objetos (...)”
(STJ - HC: 852490 SP 2023/0323323-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 05/11/2024, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

“(...) Absolvição. Impossibilidade. Acusado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (celular), pertencente à vítima. Inexistência de qualquer documentação do aparelho celular que comprovasse a eventual origem (aparente) lícita. Ausência de explicação idônea para tanto. Indício de autoria. Inversão do ônus da prova. Necessidade de demonstração de posse de boa-fé, o que não se verificou na hipótese. Condenação mantida. 2.
Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do bem, pois o adquiriu de pessoa desconhecida, sem comprovação de propriedade.
Negado provimento.
(TJSP - Apelação Criminal: 1501355-57.2021.8.26.0576, Rel. Alcides Malossi Junior, 9a Câmara de Direito Criminal, j. em 26/03/2024, Data de Publicação: 26/03/2024)

Em paridade:

“(...) 4. A ausência de nota fiscal, a aquisição por preço inferior ao de mercado e a ausência de comprovação de boa-fé reforçam a configuração do dolo exigido no tipo penal, o que elide qualquer fundamento para absolvição por alegada insuficiência de provas, tampouco autorizam a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, em sintonia com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: “1. A presença de bem furtado na posse do agente, sem comprovação da origem lícita e adquirido por valor abaixo do mercado, autoriza a condenação pelo crime de receptação dolosa. 2. A desclassificação para a forma culposa exige prova cabal, pela defesa, de que o agente desconhecia a origem ilícita do bem”.
(N.U 1000050-79.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Assim, restando evidenciado o dolo na conduta do apelante, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, muito menos sua desclassificação para a modalidade culposa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025